Tribunal: STF
Processo: HC 85250
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. HABEAS
CORPUS JULGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE
COMUNICAÇÃO DA DATA PROVÁVEL DO JULGAMENTO ENVIADO PELO ADVOGADO AO
GABINETE DO MINISTRO RELATOR. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.
O advogado enviara, ao gabinete do ministro
relator do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça,
pedido de que fosse comunicado da data provável do julgamento, com a
 finalidade de deslocar-se à Capital federal para sustentar
oralmente. O pedido foi indeferido.
Circunstâncias do caso afastam
 a aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal em que se
entendeu configurado o prejuízo para a defesa.
Considerada, ainda,
relevante a circunstância de que, na pendência do julgamento final
do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, vigorava em
favor do paciente o deferimento liminar monocrático da ordem para
suspender o curso da ação penal. Precedente.
Ordem indeferida.